Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701718-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0701718-04.2019.8.07.0018, julgou improcedentes os pedidos constantes da peça inicial. Inicialmente, a parte apelante sustenta preliminar de incompetência absoluta do Juízo Fazendário para apreciação do feito, sob o fundamento de que a Lei no 13.850, de 25 de junho de 2019, alterou a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e retirou da competência das Varas de Fazenda Pública os processos envolvendo as sociedades de economia mista distritais. No mérito, o ora apelante alega em suas razões recursais que teve o fornecimento de água no imóvel suspenso e que a CAESB afirmou a impossibilidade de acatar o pedido de religação do fornecimento de água, pois o corte ocorreu em razão da inadimplência do agravante, razão pela qual estaria impossibilitada de reestabelecer o fornecimento de água. O agravante sustenta que a demandada suspendeu o fornecimento de água, em virtude de dívidas que remontam ao ano de 2019. Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio possuem entendimento consolidado que o fornecimento de água configura serviço essencial, devendo, portanto, obedecer ao princípio da continuidade, o que deslegitimaria a interrupção do fornecimento por parte da empresa pública agravada. Aduz que juntou prova documental que evidenciaria as cobranças equivocadas praticadas pela ora agravada. Argumenta que essa prática é abusiva e rechaçada pela legislação aplicável à matéria e pela jurisprudência deste Tribunal. Tece demais considerações. Por fim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que a agravada restabeleça o fornecimento de água para sua residência. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa prevê que incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em uma análise perfunctória dos fatos e dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para o deferimento da medida. O serviço público de fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Nesse contexto, a suspensão do abastecimento de água em decorrência do inadimplemento do consumidor, é legítima em casos excepcionais, ante a desproporcionalidade da medida em comparação com a natureza patrimonial da dívida. Por isso, apenas débitos atuais ensejam o corte, cabendo à empresa pública buscar o pagamento de débitos pretéritos nas vias ordinárias. Esse é o entendimento consolidado deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água, somente será possível quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo, desde que haja prévia notificação do consumidor. Considera-se inviável a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor for pretérito. 2. Não se mostra possível a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento se a decisão agravada não os houver fixado. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1069300, 07158127920178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. FATURAS EM ATRASO. DÉBITO ANTIGO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. 1. Nos termos do Enunciado 143 do FPPC, a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada. 2. No caso em apreço, para efeito de atendimento a pleito de manutenção de serviços de fornecimento de água, relevante dar atenção ao entendimento jurisprudencial estabelecido no sentido de vedar o corte de serviços essenciais em razão de dívidas antigas. Precedente do STJ. 3. Agravo provido. (Acórdão n.1071267, 07155234920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O fornecimento de água é bem de consumo essencial a uma vida digna, mostrando-se inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos consolidados, que devem ser reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias próprias. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça somente se admite a suspensão do fornecimento do serviço de água e esgoto em razão de débito atual, relativamente a pagamento de fatura ordinária. Tratando-se de cobrança de débito pretérito relativo a consumo de água resta inviável a suspensão do fornecimento desse serviço. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1018471, 07014896920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. CORTE NO FORNECIEMNTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O fornecimento de água é bem de consumo essencial a uma vida digna, mostrando-se inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos consolidados, que devem ser reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias próprias. 2. Havendo verossimilhança nas alegações do autor/agravante quando à provável existência de falha na medição do consumo de água, deve-se antecipar a tutela para impedir que o fornecimento de água seja cortado, especialmente pelos transtornos e danos irreparáveis a que os condôminos estarão submetidos com a suspensão do serviço. 3. Agravo provido. (Acórdão n.749526, 20130020084813AGI, Relator: ANTONINHO LOPES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 125) No caso, a parte agravante acostou aos autos as faturas relativas aos meses de maio de 2018 a janeiro de 2019, afastando, neste exame preambular, a legitimidade da suspensão do fornecimento de água. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de água para residência da parte agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, (mil mil reais). Verifico que a preliminar alegada pode ofender o princípio da boa-fé processual, ante a possibilidade de caracterizar venire contra factum proprium, motivo pelo qual intimo a parte apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento da preliminar, bem como sobre eventual ocorrência de litigância de má-fé, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto as partes de que a antecipação da tutela pretendida é apenas uma medida preventiva, destinada à preservação de eventuais direitos do autor, mas que não implica na antecipação do mérito do recurso de apelação por ele aviado. Precluso, retornem os autos conclusos para análise do apelo interposto. Brasília, DF, 23 de abril de 2020 19:07:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador